Tribunal: CARF
Processo: 10240.721467/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
selecione uma opção
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.721467/2015-11
ACÓRDÃO
1402-007.159 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE CEREAIS GALES LTDA -
ME
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
RECURSO DE OFÍCIO. INTERPOSIÇÃO. LIMITE DE ALÇADA.
Não se conhece de recurso de ofício manejado quando o valor exonerado
for inferior ao limite previsto em ato da Autoridade Tributária, no caso, a
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023. Inteligência da Súmula CARF no
103.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício por inferior ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17 de
janeiro de 2023. Inteligência da Súmula CARF no 103.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.159 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721467/2015-11
2
RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento do
recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
Trata-se de processo administrativo decorrente de Auto de Infração' de multa pelo
descumprimento dos prazos para apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD) e da
Escrituração Contábil Fiscal (ECF), conforme abaixo reproduzido:

De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal do Auto de Infração:

INFRAÇÃO: DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO PARA A APRESENTAÇÃO
DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECO)
O 5ujeito passivo descumpriu, aprazo estabelecido parou apresentação da
Escrituração Contábil Digitai (ECO), exigida nos termos do art. 16 da Lei n• 9. 779/99, bem como
art. 11 da Lei 8218/91, ensejando na aplicação de muita, conforme exposto o seguir.
A Empresa deixou de apresentar sua ECD no prazo fixado em norma emitida pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) — 31/05/2017, conforme dispunha o artigo
50 da Instrução Normativa RFS N1420/13, aplicável na ocasião.
O procedimento fiscal iniciou-se em 11/06/2019, tendo o contribuinte entregue a
ECO após o início do procedimento fiscal, em 12/07/2019.
Conforme dispõe a Lei 8218/91 em seu artigo 12, inciso 114 o muita aplicada é:
III - multo equivalente o 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso,
calculado sobre a receita bruta da pessoa jurídica no penado a que se refere a escrituração,
limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para
apresentação o dos registros e respectivos arquivos.
Por outro lado, o mesmo artigo, em seu parágrafo único, dispõe:
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicos que utilizarem o Sistema Púbico de
Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão reduzidos:
I - À metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; e
II - A 75% (setenta e cinco por cento), se o obrigações for cumprida no prezo fixado
em intimação.
Uma vez que a empresa cumpriu a obrigação antes de haver intimação para que o
fizesse, aplica-se a redução prevista no inciso II.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.159 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721467/2015-11
3
Embora tenha a empresa feito constar em sua ECD o total de R$ 138.476.79Z07
como receita, constatamos que houve uma receita omitida de R$ 74.498.961,78, do que resultou
uma receita total de R$ 212. 97.5 753, 85, conforme consta nas informações do Processo
10010.030760/0619-73, onde foram anexadas todos as intimações feitas e respostas trazidos ao
longo da auditoria, bem como no Processo 15540.720001/2021- 77, Auto de Infração onde foram
lançados os valores de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS referente às diferenças de receita e lucro
encontradas. Dessa forma, o limite para a multa é de R$ 2.129.757,54.
O resumo referente aos valores do que foi exposto se encontra no quadro a seguir:

INFRAÇÃO: DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO PARA APRESENTAÇÃO
DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF)
O sujeito passivo descumpriu o prazo estabelecido para a apresentação da
Escrituração Contábil Fiscal (ECF), exigida nos termos do art. 16 da Lei n° 9.779/99, bem como art.
3° do Instrução Normativa RFB N°1422, ensejando na aplicação de multa, conforme exposto a
seguir.
A empresa deixou de apresentar sua ECF no prazo fixado em norma emitida pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) — 31/07/2017, conforme dispunha o artigo
32da Instrução Normativa RFB N°1422/13:
“Art. 39A ECF será transmitida anualmente ao Sistema Público de Escrituração
Digital (Sped) até o último dia útil do mês de julho do ano seguinte ao ano-calendário a que se
refira.”
O procedimento fiscal iniciou-se em 11/06/2019, tendo o contribuinte entregue a
ECF após o início do procedimento fiscal, em 12/07/2019.
Conforme disposto na IN 1422 em seu artigo 6°:
Art. 6°A não apresentação da ECF pelos contribuintes que apuram o Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica pela sistemática do Lucro Real, nos prazos fixados no art. 3', ou a sua
apresentação com incorreções ou omissões, acarretará a aplicação, ao infrator, das multas
previstas no art. 89-A do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com redação dada pela
Lei n912.973, de 13 de maio de 2014.
Por outro lado, o mencionado artigo 8*-A do Decreto-Lei 1.598, de 26 de dezembro
de 1977, com redação dada pela Lei N° 12.973 de 13 de maio de2014, dispõe:
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.159 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721467/2015-11
4
Art. 8o-A O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o inciso Ido
caput do art. 8*, nos prazos fixados no ato normativo a que se refere o seu § 3', ou que o
apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, fica sujeito às seguintes multas: (incluído
pela Lei 12.973, de 2014).
- Equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), por mês-calendário ou
fração, do lucro líquido antes do Imposto de Renda da pessoa jurídica e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, no período a que se refere o apuração, limitada a 10% (dez por cento)
relativamente às pessoas jurídicas que deixarem de apresentar ou apresentarem em atraso o livro;
§ 4° Quando não houver lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da Contribuição
Social, no período de apuração a que se refere a escrituração, deverá ser utilizado o lucro líquido
antes do Imposto de Renda e do Contribuição Soda/ do último período de apuração informado,
atualizado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia — Selic, até o
termo final de encerramento do período o que se refere a escrituração.
Foi verificado que, embora o contribuinte tenha registrado em sua contabilidade
prejuízo de R$ 18.534.137,89, no ano de 2016 houve lucro de R$ 55.964.823,89 por conta da
receita de R$ 74.498.961,78 omitida, conforme consta nas informações do Processo
10010.030760/0619-73, onde foram anexadas todas as intimações feitas e respostas trazidos ao
longo da auditoria, bem como no Processo 15540.720001/2021-77, Auto de Infração onde foram
lançados os valores de IRPJ, CSLL, COFIAIS e PIS referente às diferenças de receita e lucro
encontradas. Dessa forma, o limite para a multa é de R$ 5.596.482,39.
O cálculo da multa, 0,25% sobre a base de cálculo do IR por cada mês de atraso,
resultou no total de R$ 3.357.889,43.
Uma vez que o contribuinte apresentou a ECF depois de iniciado o procedimento
fiscal, mas antes de ser intimado para apresentara declaração, aplica-se a redução de 25% sobre o
valor da multa, do que resulta R$ 2.518.417,08 como valor da multa aplicada.

Com base no art. 135, inc. III, do CTN2, foram incluídos como responsáveis
tributários os, à época, sócios-administradores Hasenclever Correa da Silva, CPF 164.780.376-49, e
Sérgio de Oliveira Duarte, CPF 749.851.837-68:
Uma vez que a empresa:
Até o momento do início do procedimento fiscal, não havia declarado, para o ano de
2016, qualquer receita ou resultado ao Fisco, nem transmitido seus registros contábeis do que
resultaram autuações pela não entrega da ECF e da ECD no prazo legalmente estabelecido; Mesmo
tendo entregue as declarações após o início do procedimento fiscal, as apresentou com omissões
que interferiram desfavor do Fisco, conforme demonstrado no processo 15540.720091/2021-77,
pela omissão no registro de receitas recebidas de suas atividades, caracterizando-se assim o dolo
de sua conduta.
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.159 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721467/2015-11
5
Dessa forma, foi incluído como responsável o sócio Hasendever Correa da Silva, CPF
164.780.376-49, sócio administradora época dos fatos, como prevê o artigo 135, inciso do Código
Tributário Nacional (Lei 5.172/66).
Dessa forma, foi incluído como responsável o sócio Sérgio de Oliveira Duarte, CPF
749.851.837-68, sócio administradora época dos fatos, como prevê o artigo 135, inciso do Código
Tributário Nacional (Lei 5.172/66).
O sujeito passivo principal e os responsáveis tributários foram cientificados dos
Autos de Infração nas seguintes datas:

Em 19/02/2020, a Vitalis apresentou a impugnação de fls. 35.833 a 35.839
alegando, em síntese, que a Autoridade fiscal responsável pelo procedimento fiscal teria incorrido
em erro no momento de apurar as bases de cálculo das multas pelo atraso na entrega da ECD e da
ECF:
DO ERRO DA BASE DE CÁLCULO PARA COBRAR MULTA POR ENTREGA FORA DO
PRAZO DA ECF e ECD
Como comprovado, a impugnante em 2016 apresentou prejuízo de R$
18.534.137,89 (dezoito milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, centro e trinta e sete reais e
oitenta e nove centavos).
Para contribuintes optantes pelo Lucro Real, como é ocaso da impugnante, o cálculo
da multa se dá como base o lucro obtido durante o ano que deixou de apresentar.
Certo de que a impugnante não apresentou lucro e, sim prejuízo no valor de R$
18.534.137,89, não há que se falarem cobrar esse valo exorbitante de multa.
Além disso, a obrigação criada pela entrega fora do prazo do ECF e ECD tem caráter
fiscalizatório. Uma vez que se vincula lucro para calculara multa e o contribuinte não o obteve, não
há como a penalizar por atraso na entrega de suas informações.
Cobrar uma multa nesse patamar seria deixar de lado a função social que toda
empresa tem.
Ademais, não está se falando em deixar de pagar impostos.
O que está se demonstrando é que não cabe cobrar multa pela entrega fora do
prazo de ECF e ECD de contribuintes que sequer obtiveram lucros no período.
A Vitallis Indústria de Alimentos LTDA invoca os princípios da vedação ao confisco e
da proporcionalidade, transcrevendo doutrina e jurisprudência relacionadas à matéria e, ao final,
apresenta o seguinte pedido:
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.159 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721467/2015-11
6
Diante de todo o exposto e da insubsistência do presente Auto de Infração, REQUER
a) O recebimento da presente impugnação tempestivamente;
b) Que seja distribuído por dependência para que seja julgado juntamente com o
processo 15540-720.001/2021-77;
c) A improcedência do Auto de Infração em razão de sua base cálculo ter sido
calculada a partir de um erro constante no processo 15540-720.001/2021-77;
d) A improcedência do Auto de Infração em razão da Vedação ao Confisco;
e) A improcedência do Auto de Infração em respeito aos princípios constitucional da
proporcionalidade e razoabilidade

Os responsáveis tributários Hasenclever Correa da Silva e Sergio de Oliveira Duarte
não apresentaram impugnação no prazo previsto na legislação tributária.

Em sessão de 2 de setembro de 2021 (e-fls.35.842) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
A impugnação ao lançamento no PAF 15540-720.001/2021-77 foi julgada pela DRJ
na mesma sessão de julgamento do caso tratado nestes autos.
A impugnação do processo PAF 15540-720.001/2021-77 foi julgada procedente,
entendo os julgadores que não houve apuração de lucro tributável, mas prejuízo fiscal. Por este
motivo, os efeitos daquele julgamento refletiram no caso aqui tratado.
Assim, como a base de cálculo para a multa por atraso na entrega na ECD é o
faturamento, o lançamento foi retificado para se adequar ao valor declarado pela própria empresa
na ECD (transmitida em atraso).
E quanto à multa por atraso na entrega da ECF, foi reapurada a base de cálculo,
adotando-se o último valor de lucro líquido declarado, que no caso, foi o do ano de 2001.
Ao final, as multas foram recalculadas, com redução dos seus montantes, conforme
tabela abaixo:

Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.159 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721467/2015-11
7
Ciente da decisão de primeira instância em 04/11/2021 (e-fls. 35.868), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 06/12/2021 (e-fls. 35872), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL ZEDRAL, Relator
DA ADMISSIBILIDADE
No presente caso, o Recurso de Ofício foi apresentado, em razão da exoneração
pela DRJ de parte do valor lançado em relação à pessoa física responsabilizada.
Ocorre que, nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto o no 70.235/1972, bem como
da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, caberá Recurso de Ofício ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), apenas quando a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais). Ressalta-se que, o referido limite de alçada, para fins de admissibilidade do
recurso, deve ser aquele vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme
disposto na Súmula CARF no 103.
No caso dos autos, o valor total dos créditos tributários lançados é de R$
2.872.779,84, dos quais foram mantidos R$ 583.998,93 em relação ao responsável LEONE MOREIRA
MOTA, único a apresentar impugnação nestes autos, ainda que não tenha apresentado Recurso Voluntário.
Portanto, o próprio valor lançado é inferior ao limite de alçada de R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais), vigente no presente momento.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, uma vez que o valor
exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17/01/2023.
Assinado Digitalmente
RAFAEL ZEDRAL

Fl. 938
DF CARF MF
Original